Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado pela ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar a ausência do interesse da parte autora.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil prescinde da intimação pessoal do autor. A aludida intimação para correção de eventuais falhas, apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III.
4. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão em ação de execução, a apelante peticionou e requereu a adoção de diligências já anteriormente determinadas pelo Juízo singular. 4.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão, é possível a extinção do processo por ausência de interesse do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.